Tribunal: TJSP
Processo: 1048729-07.2025.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
ISENÇÃO TRIBUTÁRIA – Aplicação da isenção tributária prevista no artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988 – Satisfação dos requisitos normativos – Negativa ilegal – Neoplasia Maligna – Correção monetária pelo IPCA-e desde o pagamento indevido e incidência exclusiva da taxa SELIC a partir do trânsito em julgado, para fins de juros moratórios e também de correção monetária – Compensação

Ementa:
ISENÇÃO TRIBUTÁRIA – Aplicação da isenção tributária prevista no artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988 – Satisfação dos requisitos normativos – Negativa ilegal – Neoplasia Maligna – Correção monetária pelo IPCA-e desde o pagamento indevido e incidência exclusiva da taxa SELIC a partir do trânsito em julgado, para fins de juros moratórios e também de correção monetária – Compensação dos valores restituídos nas declarações de ajuste referentes aos períodos em que reconhecida a isenção a fim de evitar o enriquecimento indevido – Recurso da parte autora não provido – Apelação conjunta da Fazenda Paulista e da SPPREV parcialmente provida.